Tribunal: CARF
Processo: 10580.723013/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL DE RENDIMENTOS OMITIDOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto por contribuinte contra acórdão proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração fiscal relativo ao IRPF do ano-calendário de 2007, decorrente de suposta omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, bem como ausência de recolhimento do carnê-leão em determinados períodos.
A fiscalização identificou movimentação bancária incompatível com os rendimentos declarados, com destaque para créditos de origem não comprovada. O contribuinte apresentou Livro Caixa da atividade rural e declaração de rendimentos, mas não apresentou documentação hábil para comprovar a origem dos valores depositados. A autoridade fiscal manteve o lançamento por entender caracterizada a presunção legal de omissão de receita.
A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário constituído. Contra essa decisão foi interposto o presente recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão no recurso voluntário que foram também objeto da impugnação administrativa:
(i) se depósitos bancários efetuados pelo próprio contribuinte com recursos próprios e declarados na DAA devem ser tributados por presunção;
(ii) se rendimentos já declarados — pro labore, atividade rural e carnê-leão — podem ser objeto de nova incidência tributária;
(iii) se é possível excluir da base de cálculo valores anteriormente declarados para evitar bis in idem;
(iv) se é juridicamente exigível a coincidência exata de datas e valores entre os depósitos bancários e os rendimentos declarados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso voluntário foi conhecido parcialmente, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972, dado que algumas matérias suscitadas na fase recursal não foram previamente submetidas à análise da DRJ, configurando inovação vedada. Foram conhecidos apenas os argumentos já constantes da impugnação.
No mérito, não foi comprovada a origem dos depósitos bancários mediante documentação idônea e específica, como exige o art. 42 da Lei no 9.430/1996. A presunção de omissão de rendimentos, portanto, permanece válida, nos termos da jurisprudência administrativa e da repercussão geral fixada pelo STF no RE 855.649 (Tema 842).
O contribuinte não logrou êxito em demonstrar, por meio de provas individualizadas, a correspondência entre os depósitos e os rendimentos efetivamente recebidos. A tese de que se tratariam de valores próprios ou declarados não foi amparada por documentação hábil e idônea, conforme exigido pela legislação.
As alegações do contribuinte, no sentido de que valores declarados na DAA devem ser deduzidos da base de cálculo presumida, foram rejeitadas com base em orientação jurisprudencial e administrativa consolidada:

Súmula CARF no 26:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Súmula CARF no 30:
“Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.”
Súmula CARF no 38:
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.”
Não há fundamento legal ou jurisprudencial que permita a simples exclusão de valores previamente declarados sem prova de que se referem, específica e individualizadamente, aos créditos bancários objeto de lançamento.
As demais alegações não foram conhecidas por configurarem inovação recursal, especialmente aquelas relativas à inclusão de depósitos do ano-calendário de 2006 e à ausência de intimação da cotitular de conta conjunta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723013/2012-72
ACÓRDÃO
2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA SIMÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO
LEGAL DE RENDIMENTOS OMITIDOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. NEGADO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto por contribuinte contra acórdão proferido
pela 6a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente impugnação
apresentada contra auto de infração fiscal relativo ao IRPF do ano-
calendário de 2007, decorrente de suposta omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, bem
como ausência de recolhimento do carnê-leão em determinados períodos.
A fiscalização identificou movimentação bancária incompatível com os
rendimentos declarados, com destaque para créditos de origem não
comprovada. O contribuinte apresentou Livro Caixa da atividade rural e
declaração de rendimentos, mas não apresentou documentação hábil para
comprovar a origem dos valores depositados. A autoridade fiscal manteve
o lançamento por entender caracterizada a presunção legal de omissão de
receita.
A DRJ concluiu pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário constituído. Contra essa decisão foi
interposto o presente recurso voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão no recurso voluntário que foram
também objeto da impugnação administrativa:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
2
(i) se depósitos bancários efetuados pelo próprio contribuinte com
recursos próprios e declarados na DAA devem ser tributados por
presunção;
(ii) se rendimentos já declarados — pro labore, atividade rural e carnê-leão
— podem ser objeto de nova incidência tributária;
(iii) se é possível excluir da base de cálculo valores anteriormente
declarados para evitar bis in idem;
(iv) se é juridicamente exigível a coincidência exata de datas e valores entre
os depósitos bancários e os rendimentos declarados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso voluntário foi conhecido parcialmente, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972, dado que algumas matérias suscitadas na fase
recursal não foram previamente submetidas à análise da DRJ, configurando
inovação vedada. Foram conhecidos apenas os argumentos já constantes
da impugnação.
No mérito, não foi comprovada a origem dos depósitos bancários mediante
documentação idônea e específica, como exige o art. 42 da Lei no
9.430/1996. A presunção de omissão de rendimentos, portanto,
permanece válida, nos termos da jurisprudência administrativa e da
repercussão geral fixada pelo STF no RE 855.649 (Tema 842).
O contribuinte não logrou êxito em demonstrar, por meio de provas
individualizadas, a correspondência entre os depósitos e os rendimentos
efetivamente recebidos. A tese de que se tratariam de valores próprios ou
declarados não foi amparada por documentação hábil e idônea, conforme
exigido pela legislação.
As alegações do contribuinte, no sentido de que valores declarados na DAA
devem ser deduzidos da base de cálculo presumida, foram rejeitadas com
base em orientação jurisprudencial e administrativa consolidada:

Súmula CARF no 26:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.”
Súmula CARF no 30:
“Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
3
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes.”
Súmula CARF no 38:
“O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
Não há fundamento legal ou jurisprudencial que permita a simples
exclusão de valores previamente declarados sem prova de que se referem,
específica e individualizadamente, aos créditos bancários objeto de
lançamento.
As demais alegações não foram conhecidas por configurarem inovação
recursal, especialmente aquelas relativas à inclusão de depósitos do ano-
calendário de 2006 e à ausência de intimação da cotitular de conta
conjunta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto do pedido de revisão de ofício e da alegação relativa à co-
titularidade, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
4
RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 6a
Turma da DRJ/CTA, de lavra do Auditor Fiscal Wagner Lopes da Silva:

Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de fls. 3 e seguintes, que exige do
impugnante R$ 222.088,30 de Imposto de Renda, R$ 90.834,11 de multa
proporcional, R$ 595,66 de multa exigida isoladamente, mais juros de mora,
apurados em verificação de movimentação financeira em confronto com seus
rendimentos declarados.

No Termo de Verificação Fiscal de fls. 15 e seguintes os fatos que ensejaram o
lançamento tributário estão assim relatados:

2.1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Após realização de conciliação para identificação dos ingressos externos de
créditos nas contas, com a eliminação do movimento financeiro ocorrido entre as
mesmas, foi levantado um montante de R$ 807.593,81 de depósitos bancários
para os quais foi solicitado ao contribuinte a comprovação de origem. Desse
montante, R$ 438.837,36 são compostos por depósitos de valor individual igual
ou superior a R$ 12.000,00. O restante, R$ 368.756,45, compõe-se de créditos
bancários de valor individual situado na faixa de R$ 1.000,00 a R$ 11.999,99.

Em atendimento a tal requerimento, foram apresentadas pelo contribuinte,
informações que indicam genericamente, como origem dos depósitos, as receitas
auferidas com a atividade rural de venda de bovinos e outras receitas que foram
lançadas na ficha de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo
Titular, da DIRPF 2008/2007. Foram mencionados também rendimentos
correspondentes a pró-labore e receitas financeiras, constantes da declaração de
ajuste anual referente ao ano calendário fiscalizado. Além dessas informações, o
contribuinte apresentou um Livro Caixa da Atividade Rural com dados sobre
vendas de bovinos e despesas havidas em 2007.

[...]
O contribuinte ao apresentar o Livro Caixa da Atividade Rural referente ao ano-
calendário de 2007, não o fez acompanhado de nenhum documento que pudesse
comprovar as transações ali registradas, a exemplo de notas fiscais do produtor
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
5
ou notas fiscais de entrada, no caso das vendas a pessoas jurídicas, ou qualquer
outro documento que se prestasse a tal fim. [...]
Com relação às receitas lançadas na DIRPF 2008/2007, como recebidas de pessoas
físicas, também indicadas como origem dos depósitos selecionados, não constou
do documento apresentado, nenhuma informação que possibilitasse determinar a
origem de tais receitas.

[...]
Diante de todo o exposto, afigura-se caracterizada a omissão de receitas
correspondente aos depósitos de origem não comprovada na forma da Lei,
efetuados nas contas bancárias do contribuinte fiscalizado, no ano de 2007.

2.2 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO
O contribuinte lançou na DIRPF 2008/2007, na ficha de Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular, receitas que, segundo
informação prestada em atendimento à intimação fiscal, seriam pertinentes ao
âmbito rural. [...]
Verificou-se que o imposto devido referente às receitas declaradas como
recebidas nos meses de Agosto e Novembro foi pago a menor, razão pela qual
cabe o lançamento da multa isolada proporcional aos valores não recolhidos,
prevista nos Arts. 43 e 44, II, a, da Lei 9.430/96.

Cientificado do lançamento pessoalmente em 03/04/2012 (fl. 116), o contribuinte
ingressou, em 03/05/2012, com a impugnação de fls. 118 e seguintes, alegando,
em síntese, que:
a) a Fiscalização já deteria informações bancárias dele antes mesmo de o
procedimento fiscal ter sido instaurado, o que macularia de ilegalidade todo o
feito;
b) o Supremo Tribunal Federal teria firmado que a RFB não tem poder de quebra
de sigilo bancário;
c) [...] implicaria na revogação da autorização legal prevista no artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996;
d) teria havido lançamento decorrente de depósitos feitos pelo próprio
impugnante, que seriam rendimentos declarados e tributados;
e) devem ser deduzidos do montante lançado os valores relativos a recebimentos
da atividade rural;
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
6
f) seria inverossímil o raciocínio fiscal de que "os valores originados da atividade
rural [...] ficaram ao largo do sistema financeiro [...] e os outros rendimentos [...]
foram os depositados nas agências bancárias".

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11/04/2013, [...] foi
distribuído o presente processo para esta DRJ de Curitiba/PR para julgamento da
impugnação.

Referido acórdão foi assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
A lei presume a omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósitos.
EXTINÇÃO DA CPMF. ACESSO A INFORMAÇÕES BANCÁRIAS.
A extinção do prazo constitucional para cobrança da CPMF não atingiu a eficácia
de normas que regulamentam o acesso pelo Fisco a informações de
movimentação financeira dos contribuintes advindas no bojo da lei de instituição
de cobrança daquela Contribuição.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade
da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem, quando necessárias,
são ineficazes para a formação da convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 17/03/2016 (fls. 171), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em data e folhas que ainda preciso que me
informe, no qual se sustenta, sinteticamente:

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
7
a) A inclusão, no auto de infração, de depósitos realizados no ano-calendário de
2006 viola o critério anual de apuração do IRPF, dado que a tributação por
presunção prevista no art. 42 da Lei 9.430/1996 deve se limitar ao exercício
correspondente, e não pode abarcar fatos ocorridos fora do ano-calendário
objeto do lançamento.

b) A inclusão de depósitos bancários realizados em conta conjunta ofende o
devido processo legal e o direito à ampla defesa, na medida em que não houve
intimação da cotitular da conta, conforme exigido pela Súmula CARF no 29, o que
acarreta a nulidade parcial do lançamento.

c) A tributação de depósitos bancários realizados pelo próprio contribuinte, com
recursos próprios e devidamente declarados, fere o princípio da verdade material
e o art. 42 da Lei 9.430/1996, pois implica indevido bis in idem, uma vez que tais
valores já teriam sido oferecidos à tributação, conforme consta da DIRPF.

d) A tributação de valores recebidos a título de pro labore, devidamente
declarados e tributados na fonte, contraria o art. 43 do CTN, porquanto constitui
nova incidência sobre valores já submetidos à tributação, configurando-se
duplicidade indevida.

e) A não dedução dos rendimentos oferecidos à tributação na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) — inclusive os oriundos de atividade rural e carnê-leão — viola
o princípio da capacidade contributiva, porquanto o fisco desconsiderou os
valores já tributados, exigindo imposto sobre base de cálculo artificialmente
majorada, em afronta ao art. 150, II, da Constituição Federal.

f) A exigência de comprovação de origem dos depósitos com coincidência de data
e valores não encontra amparo legal, na medida em que a legislação do imposto
de renda não exige tal exatidão, especialmente no caso de receitas provenientes
da atividade rural, cujos fluxos financeiros usualmente não coincidem com as
datas de recebimento.

g) A ausência de dedução dos rendimentos declarados e tributados da base de
cálculo dos depósitos bancários presume-se como afronta ao entendimento
consolidado no âmbito do CARF, conforme precedentes que reconhecem a
necessidade de exclusão desses valores, inclusive em sede de recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional.

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
8
Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Face ao exposto, requer a Recorrente que o E. Conselho determine o
cancelamento dos créditos tributários diante do seguinte: a) há depósitos
efetuados no ano de 2006 que foram tributados no ano de 2007; b) há depósitos
em conta corrente conjunta sem que tenha sido intimada a cotitular; e, c) os
rendimentos oferecidos à tributação através da DAA são superiores aos depósitos
bancários remanescentes do auto de infração. Enfim, que pratique todos os atos,
como de hábito, para que se alcance a verdadeira justiça.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino – relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
A análise comparativa entre as razões de impugnação e as razões recursais da
parte-recorrente evidencia os seguintes aspectos principais de divergência argumentativa:

1. Argumentos Exclusivos das Razões de Impugnação
1.1. Prova Ilícita: A impugnação sustenta com ênfase que houve quebra de sigilo
bancário sem autorização judicial, argumento ausente na fase recursal.
1.2. Cerceamento de Defesa: Denuncia a ausência de juntada de documentos que
subsidiaram o lançamento, o que teria impossibilitado a ampla defesa.
1.3. Revogação do Art. 42 da Lei 9.430/96: Argumenta que a LC 105/2001 teria
revogado tacitamente a presunção legal de omissão de receita com base em
depósitos bancários.
1.4. Jurisprudência do STF: Extensa argumentação sobre precedentes vinculantes
que limitam a atuação fiscal direta sobre dados bancários sem ordem judicial.
2. Argumentos Exclusivos das Razões Recursais
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
9
2.1. Erro Temporal nos Depósitos: Identifica e documenta que depósitos
realizados em 2006 foram indevidamente incluídos no lançamento referente a
2007.
2.2. Conta Conjunta sem Intimação do Cotitular: Sustenta a nulidade do
lançamento com base na Súmula CARF no 29, devido à ausência de intimação da
cotitular da conta.
3. Argumentos Comuns a Ambas as Peças
3.1. Depósitos Próprios: Ambas sustentam que valores depositados pelo próprio
titular da conta não configuram omissão de receita.
3.2.Receitas Declaradas e Tributadas: Reafirma-se que rendimentos da atividade
rural, carnê-leão e pro labore foram regularmente tributados e não podem ser
considerados como omitidos.
3.3. Dedução de Valores Já Tributados: Argumenta-se a necessidade de excluir da
base de cálculo os rendimentos previamente declarados para evitar bis in idem.
3.4. Não exigência legal de coincidência exata de datas e valores: Sustenta-se que
a falta de exatidão não impede a dedução de valores declarados.

As relações de interseção e exclusão podem ser visualizadas na seguinte matriz:

Table 1Matriz Comparativa de Argumentos
Argumento
Presente nas Razões de
Impugnação
Presente nas Razões
Recursais
Prova obtida de forma
ilícita (quebra de sigilo
bancário sem autorização
judicial)
Sim
Não
Cerceamento de defesa por
ausência de juntada de
documentos
Sim
Não
Depósitos feitos pelo
próprio contribuinte não
devem ser considerados
omissão
Sim
Sim
Recebimentos declarados
(pro labore, atividade rural
e carnê-leão) foram
indevidamente
considerados como
omissão
Sim
Sim
Lançamento incluiu
indevidamente depósitos
de ano-calendário diverso
(2006 em vez de 2007)
Não
Sim
Depósitos em conta
conjunta sem intimação do
cotitular violam a Súmula
Não
Sim
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
10
CARF 29
Dedução dos rendimentos
já tributados é obrigatória
(evitar bis in idem)
Sim
Sim
Falta de coincidência de
datas e valores entre
rendimentos e depósitos
não é impeditivo à dedução
Sim
Sim
LC 105/2001 revogou
tacitamente a presunção do
art. 42 da Lei 9.430/1996
Sim
Não
Jurisprudência do STF
veda quebra de sigilo pelo
Fisco sem ordem judicial
Sim
Não

Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, o recurso voluntário deve se
limitar a discutir as matérias suscitadas na impugnação. Tal preceito visa garantir o duplo grau de
jurisdição administrativa sem violar o contraditório e a ampla defesa.
Este entendimento foi consolidado no âmbito do CARF pela decisão proferida no
processo no 10680.723464/2012-81, julgado pela Primeira Turma Extraordinária da Segunda
Seção, em sessão de 25/07/2023, cujo acórdão n° 2001-006.276 firmou a seguinte tese:

Não se conhece das razões recursais e do respectivo pedido dissociados do
quadro fático-jurídico examinado pelo órgão julgador de origem, porquanto
ausentes da própria impugnação.

Ou seja, todo argumento novo que não tenha sido previamente submetido à
análise da autoridade de primeira instância por meio da impugnação resta precluso e deve ser
desconsiderado em sede recursal, a não ser que se trate de matéria cognoscível por dever de
ofício (questão de ordem pública).
A análise comparativa entre as peças revela que apenas parte dos argumentos
apresentados nas razões recursais foram efetivamente submetidos na impugnação. Os demais
constituem inovação recursal e, portanto, devem ser desconsiderados, por força da preclusão
consumativa.

ARGUMENTOS PRESENTES EM AMBAS AS PEÇAS (E, PORTANTO, COGNOSCÍVEIS):
a) Depósitos
feitos
pelo
próprio
contribuinte
Argumenta-se que valores creditados pelo próprio titular da conta não
configuram omissão de receita e, portanto, não devem ser tributados.
b) Recebimentos declarados foram considerados indevidamente como
omissão
de
receita
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
11
Defende-se que rendimentos da atividade rural, pro labore e carnê-leão
foram devidamente declarados e não podem ser objeto de presunção de
omissão.
c) Necessidade de dedução dos valores já tributados para evitar bis in idem
Alega-se que não se pode somar como receita omitida valores já
computados na Declaração de Ajuste Anual (DAA).
d) Inviabilidade de exigir coincidência exata de datas e valores entre
depósitos
e
rendimentos
Fundamenta-se que a comprovação da origem não exige simetria exata
entre valores depositados e datas de recebimento, especialmente em
relação à atividade rural.

À luz da jurisprudência administrativa consolidada, especialmente conforme
decidido no processo no 10680.723464/2012-81, devem ser conhecidos apenas os argumentos
recursais que correspondem aos fundamentos já apresentados na fase de impugnação. Os demais
devem ser desconsiderados por inovação indevida.
Assim, os quatro argumentos listados acima são os únicos a serem conhecidos no
recurso voluntário interposto pela parte recorrente
Eventuais alegações novas, como:

a) Aplicação do Parecer Cosit 08/2014,
b) inclusão indevida de depósitos de 2006,
c) ausência de intimação de cotitular de conta conjunta,
d) ou questões formais alheias à ordem pública não levantadas anteriormente,

não podem ser objeto de conhecimento pelo órgão julgador recursal, sob pena de
afronta ao devido processo legal administrativo.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
12
2
MÉRITO
2.1 PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE NO ART. 42 DA LEI No
9.430/1996
Como se verifica, todos os argumentos cognoscíveis da parte-recorrente têm por
denominador comum alegada falha na verificação do conjunto probatório, que indicaria a inclusão
indevida de ingressos já considerados na apuração da base calculada do tributo.
O cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação idônea.
Nos autos, verifica-se que a fiscalização obteve os extratos bancários e intimou o
contribuinte a justificar os créditos ali lançados, com identificação da natureza e origem dos
recursos. Não houve, entretanto, resposta válida às intimações, tampouco apresentação de
documentos hábeis a afastar a presunção legal.
O contribuinte argumenta que a mera movimentação bancária não configura renda
tributável e que os valores poderiam representar movimentação de recursos próprios,
transferências entre contas ou ingressos de terceiros. A tese, contudo, é insuficiente sem a devida
comprovação documental específica de cada operação.
Em hiato, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
art. 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também como
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
13
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091, divulgado em 12/05/2021, publicado
em 13/05/2021)

Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação. Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

Súmula CARF 26
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
14
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Súmula CARF 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

Súmula CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

O fato é que, na “fase contenciosa”, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente.
A comprovação da origem dos recursos deve ser feita de maneira individualizada,
como se vê nos seguintes precedentes, e não ocorreu no caso em exame:

Numero do processo: 11020.720525/2012-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA
LEI
9.430/1996.
PRESUNÇÃO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES.
Nos termos da Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
A ausência de conciliação entre os valores recebidos, de um lado, e as origens,
do outro, impedem a desconstituição da presunção relativa de omissão.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
15
PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE
METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Segundo a Súmula CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física”.
A divisão dos valores, em caso de conta conjunta, somente é realizada em
momento posterior à aferição dos montantes recebidos, e é inservível para
modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da presunção.
“A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos
não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-
calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua
titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de
depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o
valor deve ser dividido entre os co-titulares” (Decisão 9202-005.672).
PADRÃO
DE
AFERIÇÃO.
SUBTRAÇÃO
OU
REDUÇÃO
DOS
VALORES
ORIGINARIAMENTE
DECLARADOS
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF).
IMPOSSIBILIDADE.
A utilização dos valores já declarados originariamente, como subtraendo, é
incabível, se não houver comprovação de que as quantias tidas por omitidas se
referem aos valores declarados (apropriação ou aproveitamento de valores já
declarados).
Numero da decisão: 2202-010.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram do presente
julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)), Robison
Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo:15504.016922/2009-81
Turma:Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
16
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Sep 14 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação:Mon Oct 23 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Numero da decisão:2301-010.922
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar
provimento ao recurso. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital –
Relator e Presidente Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Joao Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator:JOAO MAURICIO VITA

Numero do processo: 10670.721671/2013-00
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Mar 18 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2008, 2009, 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente. O CARF falece de competência
para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
17
vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração. IMPOSTO DE RENDA.
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. A Lei 7.713/89, art. 3°, §3°, define que o imposto de
renda incide sobre todo rendimento, o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração
da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma
individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação, se tributável ou não.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO.
INDIVIDUALIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE RENDIMENTO DECLARADO COMPROVAR ORIGEM DE
DEPÓSITO SEM VINCULAÇÃO INDIVIDUALIZADA AOS DEPÓSITOS. O rendimento
declarado pela pessoa física para ser considerado como origem para fins de
apuração do IRPF devido nos casos em que a tributação se dá nos termos do art.
42 da Lei no 9.430/96, há de ser comprovado individualizadamente. Não basta
que os rendimentos constem da declaração de ajuste, sem apresentação de
vinculação com os depósitos objeto da intimação fiscal, que possam ter transitado
pelas contas bancárias do contribuinte. VALOR INDIVIDUAL IGUAL OU INFERIOR A
R$ 12 MIL - LIMITE ANUAL DE R$ 80 MIL. No caso de pessoa física, não são
considerados rendimentos omitidos, para os fins da presunção do artigo 42, da Lei
n° 9.430, de 1996, os depósitos de valor igual ou inferior a R$ 12 mil, cuja soma
anual não ultrapasse R$ 80 mil (§3°, inciso II, da mesma lei, com a redação dada
pela Lei n° 9.481, de 1997). Ultrapassado os R$ 80 mil, não há desconsideração de
valores. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL. REITERAÇÃO
DA INFRAÇÃO. Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no
4.502, de 1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de 150%. No
caso de deduções indevidas, a reiteração da infração, por si só, não enseja a
qualificação da penalidade, ausente a prova de ocorrência de uma das hipótese
dos artigos 71, 72 ou 73 da Lei 4.502/64. PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
18
ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À
DEFESA. A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação,
admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao
contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses
previstas no art. 16, do PAF. A deficiência da defesa na apresentação de provas,
sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou
o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a
ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Numero da decisão: 2202-010.557
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto no que toca as alegações de inconstitucionalidades, e, na parte conhecida,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para afastar a qualificadora
da multa, reduzindo-a ao piso legal, vencido o Conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso que dava provimento parcial em maior extensão. (documento assinado
digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, João
Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso,
Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

O contribuinte, em suas razões recursais, menciona expressamente que foram
comprovados os seguintes depósitos:
a. Depósitos no Bradesco em 23 de abril de 2007, realizados pelo próprio
recorrente em quatro operações que, somadas, totalizam R$ 137.000,00.
b. Depósitos a título de pró-labore pela empresa VR1 BR, todos já oferecidos
à tributação e, portanto, com origem identificada:
i.
25/01/2007: R$ 2.616,66
ii. 26/02/2007: R$ 2.616,66
iii. 26/03/2007: R$ 2.616,66
iv. 25/04/2007: R$ 2.801,82
v. 25/05/2007: R$ 2.801,82

Identificar a origem significa correlacionar os valores às respectivas datas de
pagamento, bem como aos respectivos títulos. Não há essa correção, quer de maneira sintética,
quer de maneira analítica. Por exemplo, não há indicação do substrato jurídico dos títulos, como
atas de reuniões ou assembleias de sócios, registros contábeis, apuração de lucros etc.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
19
Especificamente em relação aos depósitos de mesma origem, argumentou o então
impugnante:

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
20
Desse modo, a indagação fiscal sobre a comprovação da origem dos depósitos
assentou sobre a totalidade dos créditos bancários. Tanto foi assim, que o fisco
cometeu o exagero de intimar e tributar os depósitos realizados pelo próprio
Impugnante — titular da conta corrente - a exemplo daqueles referenciados no
dia 23 de abril de 2007, na agência do Bradesco, cuja soma montou em R$
137.000,00 (11.900,00 + 31.980,00 + 44.755,00 + 51.365,00). Esse fato sinaliza
que no conjunto dos depósitos bancários, objeto do auto de infração, está incluso
os rendimentos declarados e tributados, os quais obrigatoriamente teriam de ser
deduzidos do montante considerado como omissão de receita por presunção
legal.

Diante desse quadro, assim se manifestou o órgão julgador de origem:

28. No mérito, o impugnante sustenta que:
a) no montante apurado pela fiscalização haveria valores relativos a depósitos
feitos por ele próprio, de que decorreria que corresponderiam a rendimentos
declarados e tributados, que, portanto, não poderiam ser considerados como
omissão de receita;
[...]
31. Todavia, o impugnante está diante de uma presunção, da Lei n° 9.430, de
1996, de que os valores depositados em suas contas bancárias sem a efetiva
demonstração de sua origem, no sentido de comprovar-se que se tratam de
valores já submetidos a tributação, ou isentos ou imunes a ela, configuram
rendimentos omissos.

Repetiu o recorrente, em suas razões:

O fisco afirma que os depósitos bancários constantes dos respectivos extratos
bancários foram objeto de intimação ao Recorrente, sendo em seguida todos
tributados. De fato, a tributação abrigou a totalidade dos depósitos bancários,
afora pontuais transferências entre conta. Tanto foi assim, que o fisco cometeu o
exagero de tributar os depósitos realizados pelo próprio Recorrente — titular da
conta corrente - a exemplo daqueles referenciados no dia 23 de abril de 2007, na
agência do Bradesco, cuja soma montou em R$ 137.000,00 (11.900,00 +
31.980,00 + 44.755,00 + 51.365,00).

Porém, tais valores estão referenciados como “depósito em dinheiro” no Termo de
Verificação Fiscal, sem que seja possível aferir o respectivo título:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.264 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723013/2012-72
21

Banco Agência Conta
Data
Histórico
Valor
237
*
*
23/04/2007 DEPOSITO EM DINHEIRO 11.900,00
237
*
*
23/04/2007 DEPOSITO EM DINHEIRO 31.980,00
237
*
*
23/04/2007 DEPOSITO EM DINHEIRO 44.755,00
237
*
*
23/04/2007 DEPOSITO EM DINHEIRO 51.365,00

Demonstrada a ausência de comprovação da origem, deve-se manter o
acórdão-recorrido.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 233
DF CARF MF
Original